Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-78.2021.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000115-78.2021.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEUSA RITA DE LIMA

Advogado(s)
:
RENATA RAMOS CARVALHO ALVES, ITALO BRITO MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANILO ALVES DA SILVA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO DECORRENTE DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DE VACÂNCIA POR APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. TEMA 1150 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato de exoneração da autora, servidora efetiva do Município de Riacho de Santana, bem como de sua reintegração ao cargo de professora, com pagamento dos vencimentos e vantagens desde o desligamento, além da instauração de processo administrativo.

A apelante sustenta nulidade do Decreto Municipal nº 161/2021, que declarou a vacância de cargos ocupados por servidores aposentados voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), alegando ausência de processo administrativo e violação a seu direito à estabilidade.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade do ato de exoneração, em razão da previsão expressa no art. 35, V, da Lei Municipal nº 4-A/1993 (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais), que considera a aposentadoria causa de vacância do cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar
se a exoneração de servidora municipal aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, com base em decreto de vacância previsto em lei local, viola o direito à estabilidade e enseja a reintegração ao cargo anteriormente ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Municipal nº 161/2021 foi editado em conformidade com a Lei Municipal nº 4-A/1993, a qual prevê a aposentadoria como causa de vacância. Diante disso, não há falar em ilegalidade do ato administrativo que determinou a exoneração da servidora aposentada.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 1.302.501/PR (Tema 1150 da Repercussão Geral)
, firmou tese vinculante segundo a qual:
“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele se manter, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

Comprovado que a apelante se aposentou pelo RGPS, impõe-se reconhecer que a aposentadoria gerou a vacância do cargo, cessando o vínculo jurídico com a Administração. A permanência ou reintegração no cargo implicaria investidura irregular, em afronta aos princípios da legalidade e do concurso público.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica nesse sentido, entendendo inviável a reintegração de servidor municipal aposentado pelo RGPS quando a legislação local estabelece a aposentadoria como hipótese de vacância.

Não há nulidade a ser reconhecida pela ausência de processo administrativo, porquanto o ato de vacância por aposentadoria opera-se automaticamente, sendo desnecessária a instauração de procedimento disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.
Mantida integralmente a sentença que reconheceu a legalidade do ato de exoneração da servidora municipal aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social.

Tese de julgamento:
“1. A aposentadoria voluntária de servidor público municipal efetivo pelo Regime Geral de Previdência Social acarreta a vacância automática do cargo, quando assim previsto em lei local.”
“2. É vedada a reintegração ou a permanência do servidor aposentado no mesmo cargo, por afronta ao princípio do concurso público e à vedação de acumulação de proventos e vencimentos.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 37, II e XVI; Lei Municipal nº 4-A/1993, art. 35, V; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.302.501/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.02.2021 (Tema 1150, RG); TJ-BA, AI 8017684-15.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, pub. 16.12.2022; TJ-BA, AI 8025089-39.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, pub. 24.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8000115-78.2021.8.05.0212
,
de Riachão de Santana, em que figuram como
APELANTE, CLEUSA RITA DE LIMA,
e como
APELADO, MUNICÍPIO DE RIACHÃO DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01